Tribunal: TJSP
Processo: 1006732-53.2023.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
r Municipal n. 646/2010 e da Súmula Vinculante n. 4 do STF.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar alegada incompatibilidade entre a legislação municipal e a Súmula Vinculante no 4 do STF e o art. 68 da Lei no 8.112/90; (ii) estabelecer se há contradição na aplicação da Súmula Vinculante no 4 ao manter o salário-mínimo como base de cálculo e (iii) determinar se é cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, verificação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O Acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia, ao interpretar sistematicamente a Lei Complementar Municipal no 646/2010 e concluir pela aplicação do art. 192 da CLT como base de cálculo.
5. A Lei no 8.112/90 não se aplica aos servidores municipais, de modo a tornar inviável sua utilização como parâmetro analógico, sob pena de violação à autonomia federativa e à competência legislativa municipal.
6. A Súmula Vinculante no 4 do STF veda tanto o uso do salário-mínimo como indexador quanto sua substituição por decisão judicial, ao impor a manutenção da base legal até eventual alteração legislativa.
7. Não há contradição interna no Aresto, pois a manutenção do salário-mínimo decorre da vedação de substituição judicial da base de cálculo e não, de validação irrestrita do indexador.
8. A divergência jurisprudencial entre Câmaras do Tribunal não configura omissão e, tampouco, impõe o enfrentamento individualizado de precedentes não vinculantes.
9. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que embargos de declaração não se prestam a rediscussão do mérito da decisão ou a substituição da via recursal adequada, mas são cabíveis apenas nas hipóteses de vício previsto no art. 1.022 do CPC.
10. O Acórdão já declarou cláusula geral de prequestionamento e apreciou expressamente as matérias invocadas, de modo a tornar desnecessária nova manifestação específica.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, §2o, 1.025 e 489, §1o; CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei Complementar n. 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Decreto Estadual n. 57.065/2011.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.075; STF, ED no RE n. 93.235/RJ, Pleno, RTJ 103/269-276; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1.338.942/SP, Corte Especial, DJe 13.03.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 835.315/SP, Quarta Turma, DJe 15.03.2019; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Sexta Turma, DJe 18.02.2013.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1006732-53.2023.8.26.0590; Relator (a): Martin Vargas; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/05/2026; Data de Registro: 02/05/2026)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Martin Vargas

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/05/2026

Data de publicação:

02/05/2026

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE No 4 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão que negou provimento à apelação,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE No 4 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão que negou provimento à apelação, para manter a sentença que fixou o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidora municipal, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 646/2010 e da Súmula Vinculante n. 4 do STF.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar alegada incompatibilidade entre a legislação municipal e a Súmula Vinculante no 4 do STF e o art. 68 da Lei no 8.112/90; (ii) estabelecer se há contradição na aplicação da Súmula Vinculante no 4 ao manter o salário-mínimo como base de cálculo e (iii) determinar se é cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, verificação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O Acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia, ao interpretar sistematicamente a Lei Complementar Municipal no 646/2010 e concluir pela aplicação do art. 192 da CLT como base de cálculo.
5. A Lei no 8.112/90 não se aplica aos servidores municipais, de modo a tornar inviável sua utilização como parâmetro analógico, sob pena de violação à autonomia federativa e à competência legislativa municipal.
6. A Súmula Vinculante no 4 do STF veda tanto o uso do salário-mínimo como indexador quanto sua substituição por decisão judicial, ao impor a manutenção da base legal até eventual alteração legislativa.
7. Não há contradição interna no Aresto, pois a manutenção do salário-mínimo decorre da vedação de substituição judicial da base de cálculo e não, de validação irrestrita do indexador.
8. A divergência jurisprudencial entre Câmaras do Tribunal não configura omissão e, tampouco, impõe o enfrentamento individualizado de precedentes não vinculantes.
9. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que embargos de declaração não se prestam a rediscussão do mérito da decisão ou a substituição da via recursal adequada, mas são cabíveis apenas nas hipóteses de vício previsto no art. 1.022 do CPC.
10. O Acórdão já declarou cláusula geral de prequestionamento e apreciou expressamente as matérias invocadas, de modo a tornar desnecessária nova manifestação específica.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, §2o, 1.025 e 489, §1o; CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei Complementar n. 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Decreto Estadual n. 57.065/2011.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.075; STF, ED no RE n. 93.235/RJ, Pleno, RTJ 103/269-276; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1.338.942/SP, Corte Especial, DJe 13.03.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 835.315/SP, Quarta Turma, DJe 15.03.2019; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Sexta Turma, DJe 18.02.2013.